Tribunal: TJSP
Processo: 0004625-14.2014.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. SEQUELA DEFINITIVA NO TORNOZELO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUAISQUER ATIVIDADES LABORATIVAS. REFORMA DO JULGADO SINGULAR.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELA DEFINITIVA NO TORNOZELO ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. SEQUELA DEFINITIVA NO TORNOZELO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUAISQUER ATIVIDADES LABORATIVAS. REFORMA DO JULGADO SINGULAR.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELA DEFINITIVA NO TORNOZELO ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO. VINCULAÇÃO AOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADEMAIS, O BENEFÍCIO CONCEDIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE - É INFERIOR AOS PLEITEADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO E VIABILIDADE DO JUDICIÁRIO DE REDUZIR O PEDIDO INICIAL.

TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
CASSAÇÃO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA PELO BENEFÍCIO ADEQUADO - AUXÍLIO-ACIDENTE -.

Recursos do INSS e de ofício parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004625-14.2014.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ALESSANDRA
APARECIDA BARBOSA GUET.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos do INSS e
de ofício, este último com observação, nos termos mencionados; de outro lado,
cassaram parcialmente a tutela antecipada deferida pelo juízo singular, apenas, para
determinar a substituição da aposentadoria por invalidez acidentária pelo benefício
correto - auxílio-acidente -. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18520
APELAÇÃO No 0004625-14.2014.8.26.0123
REEXAME NECESSÁRIO
COMARCA: CAPÃO BONITO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADA: ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA GUET
JUIZ DE 1o GRAU: DR. DIOGO CORRÊA DE MORAIS AGUIAR
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA.
SEQUELA
DEFINITIVA
NO
TORNOZELO
ESQUERDO.
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA
QUAISQUER
ATIVIDADES
LABORATIVAS.
REFORMA DO JULGADO SINGULAR.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
SEQUELA
DEFINITIVA
NO
TORNOZELO
ESQUERDO.
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA
FAZ
JUS
AO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DE
50%.
FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO.
ACIDENTE DO TRABALHO. VINCULAÇÃO AOS
BENEFÍCIOS PLEITEADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
DESNECESSIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
ADEMAIS,
O
BENEFÍCIO CONCEDIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE - É
INFERIOR AOS PLEITEADOS. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO E VIABILIDADE DO JUDICIÁRIO DE
REDUZIR O PEDIDO INICIAL.
TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO
SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
CUSTAS.
ISENÇÃO
DO
INSS,
RESPONDENDO,
PORÉM,
PELAS
DESPESAS
DO
PROCESSO
COMPROVADAS NOS AUTOS.
CASSAÇÃO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPADA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
PELO BENEFÍCIO ADEQUADO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
.
Recursos do INSS e de ofício parcialmente providos, com
observação.
Vistos.
De pronto, considera-se interposto o recurso de ofício.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia contra a r. sentença de
fls. 119/121, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária,
condenando o I.N.S.S. ao pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária a partir
do indeferimento administrativo.
Houve concessão da tutela antecipada no julgado singular para
imediata implantação do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, o
que foi atendido pela Previdência Social - fls. 142/143 -.
O D. Sentenciante não submeteu a r. sentença ao reexame necessário,
por entender que o valor dos atrasados não atingiria o mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Em recurso (fls. 126/137vo) o ente público sustentou estar isento do
pagamento do porte de remessa e retorno dos autos; no mérito, argumentou que teria
sido atestado pelo jurisperito ser a incapacidade da autora restrita ao exercício de sua
atividade laboral habitual, podendo ser reabilitada para o desempenho de outra atividade
profissional; asseverou que se trataria de pessoa jovem, com apenas 38 (trinta e oito)
anos de idade; acenou que para outorga da benesse não se poderia vincular outros
critérios como baixo nível intelectual, idade avançada, dificuldade de obtenção de
emprego e colocação no mercado de trabalho, pois não existiria previsão legal para essa
hipótese; de outro lado, caso não seja esse o entendimento, acenou que devem ser
observados os critérios de correção monetária e juros de mora definidos na Lei no
11.960/2009; no mais, prequestionou matérias para fins recursais; por fim, requereu o
provimento do recurso.
Os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da
3a Região, que determinou o envio dos autos à Vara de origem por se tratar de matéria
acidentária.
Ad cautelam, esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para a realização de nova perícia técnica, conforme V. Acórdão de fls.
161/167; posteriormente, carreados aos autos os informes previdenciários - fls. 177/204
- e o novo laudo médico pericial - fls. 237/242 -; declarou-se ciente o INSS - fls. 245 -;
manifestou-se a autora pleiteando a complementação do laudo judicial com as respostas
dos quesitos por ela apresentados - fls. 247 -.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Releva consignar, de chofre, que a sentença desfavorável à autarquia
somente produzirá efeito depois de confirmada por este E. Tribunal.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Destarte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor, mesmo
porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos autos.
De outra parte, registre-se que se encontra prejudicada a discussão
acerca do recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, a teor do disposto no
art. 1007, § 1o, do Código de Processo Civil.
Passadas tais considerações, os recursos da autarquia e de ofício serão
analisados conjuntamente.
Porém, antes de adentrar ao deslinde da celeuma instaurada nestes
autos, cabe a esta Turma Julgadora tecer as considerações a seguir expostas.
No particular, com base no laudo pericial elaborado na primeira
instância - fls. 106/110 -, o D. Sentenciante julgou procedente a demanda condenando o
ente público na concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, antecipando-se os
efeitos da tutela para imediata ativação do benefício.
Contudo, não se extraiu do conjunto probatório elementos
necessários que autorizassem a concessão de uma aposentadoria por invalidez
acidentária, motivo pelo qual esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em
diligência para realização de novo trabalho técnico por perito de confiança, conforme V.
Acórdão de fls. 161/167.
Por oportuno, verifica-se que o laudo pericial elaborado nesta
superior Instância encontra-se dotado de elementos esclarecedores quanto ao atual
estado de saúde da suplicante, inclusive, com a realização de todos os exames
subsidiários necessários para uma investigação segura das lesões em questão, mesmo
porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico,
prestando-se, portanto, como prova técnica hábil à formação do livre convencimento
desta Turma Julgadora.
Ademais, os quesitos apontados pela autora já se encontram
respondidos no corpo do laudo judicial; assim, a providência pretendida não passa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
mero inconformismo em relação à conclusão pericial que lhe foi desfavorável.
Portanto, não existindo no trabalho técnico judicial omissão ou
dúvida, não haveria razão para se determinar a sua complementação.
Ora, conforme aferido em regular perícia médica judicial - fls.
237/242 -, realizada por determinação desta C. Câmara, elaborada, aliás, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, comprovou-se que a obreira apresenta sequela
definitiva no tornozelo esquerdo que determina sua incapacidade parcial e
permanente para o trabalho e não uma incapacidade total e permanente para
quaisquer atividades laborativas.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do perito judicial
às fls. 241/242:
“Em que pese a sequela permanente no tornozelo, ela se cinge a uma
redução localizada da capacidade funcional deste segmento, não tendo
qualquer repercussão para demais articulações axiais e coluna vertebral, a
ponto de justificar uma incapacidade laboral do tipo total e permanente.
Neste giro, bem de se vê, são os exames de Rx da coluna lombo-sacra,
bacia, ombros e tornozelo esquerdo em anexo, cujo resultado está
absolutamente normal, vale dizer, sem qualquer comprometimento
secundário causado pela sequela acidentária no tornozelo direito.
Assim, de acordo com os elementos e fatos expostos e analisados,
concluímos que a segurada não é pessoa total e absolutamente incapaz
para o trabalho, posto que, permanece apta para o desempenho de outras
funções laborativas de natureza leve e de menor complexidade com
rendimento laborativo útil capaz de lhe garantir a sua subsistência” (sic).
Ademais, o jurisperito foi incisivo ao asseverar às fls. 242:
“Via de consequência, o déficit laborativo, ora avaliado, é do tipo parcial e
permanente, sendo passível de enquadramento, a critério do MM juiz, em
AA 50%, como preconiza a lei em vigor.
CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE:
Incapacidade parcial e permanente (AA 50%)” (destaquei).
Diante desse quadro, anoto que para a suplicante fazer jus ao benefício da
aposentadoria por invalidez acidentária, não bastaria a existência de uma patologia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
sendo indispensável, porém, que ela fosse decorrente do trabalho e causasse uma
incapacidade total e permanente para o exercício de quaisquer atividades
laborativas; o que, todavia, não ocorre, pois segundo demonstrado nos autos, existe
apenas uma incapacidade parcial e permanente para a labuta.
Ademais, não pode ser olvidado que a aposentadoria por invalidez
acidentária somente é concedida à parte segurada que for considerada incapaz para o
trabalho e é insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91.
Anoto, por oportuno, serem inócuas as condições sociais da requerente
para justificar a concessão de qualquer benefício acidentário perante a Justiça Comum,
que deve ser deferido nos termos da legislação acidentária, afinal tal benesse não pode
ser outorgada como forma de amenizar a restrição do mercado de trabalho no nosso
país.
Portanto, no caso em lume, inexistindo nos autos a comprovação de
qualquer moléstia que determina uma incapacidade total e permanente para o
exercício de quaisquer atividades laborativa, de modo a tornar a suplicante
definitivamente incapaz para qualquer trabalho, não há como manter a decisão do Juízo
singular que concedeu uma aposentadoria por invalidez acidentária, merecendo parcial
guarida o apelo autárquico, no particular.
Contudo, a requerente deve ser amparada com o auxílio-acidente de
50%, bem como o abono anual, uma vez constatada, por meio do laudo médico judicial
elaborado nesta instância recursal, a sua parcial e permanente incapacidade laboral,
inexistindo dúvida acerca do nexo de causalidade.
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50%, uma vez constatados, por meio do laudo pericial, o
nexo causal - e a redução parcial e permanente da capacidade laborativa.
No particular, apesar de a autora haver pleiteado na exordial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença acidentário, o
laudo pericial realizado nesta instância recursal aferiu somente uma incapacidade parcial
e permanente.
No caso em testilha, anoto ser possível nas lides acidentárias o
julgador, de ofício, enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal pertinente,
outorgando à autora o benefício cabível, consoante entendimento dos Tribunais e
doutrinário a respeito da questão, sem com isso incorrer em julgamento extra petita.
Aliás, o benefício que será concedido - auxílio-acidente - é inferior ao
originalmente concedido pelo juízo singular (aposentadoria por invalidez acidentária) -,
motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo à parte adversa; além disso, não pode ser
olvidado que quando um pedido é excessivo, o Judiciário pode reduzi-lo, sem que isso
implique em qualquer prejuízo da demanda.
Ademais, no caso em tela, ocorrerá, apenas, o enquadramento legal,
sem que haja, no caso, qualquer prejuízo para o INSS, pois se defendeu regularmente.
Portanto, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
procedência da ação, mas tão somente para a concessão do auxílio-acidente e não da aposentadoria por
invalidez acidentária.
No particular, o marco inicial do benefício deve ser computado a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário - 08/01/2014, fls.
25/177 e 198 -, por corresponder à data em que o Instituto réu, ciente da efetiva
incapacidade laborativa da segurada, negou-lhe a concessão infortunística.
Note-se, apenas, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei
no 9.528/97.
De outra parte, aduza-se serem devidos juros moratórios a partir da
citação, de forma englobada até ela e, após de forma decrescente, mês a mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Anote-se que com o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração
básica, aplicados à caderneta de poupança, conforme já consignado no julgado singular.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
Por outro lado, nenhuma razão socorre o ente público, pois os valores
em atraso deverão ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI, INPC e os índices de correção pertinentes, observando-se a respeito o que for
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida,
na forma abaixo explicitada, de modo a afastar o recurso autárquico no particular.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então,
a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, sobre à correção monetária, em relação aos precatórios
expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Derradeiramente, fica mantida a condenação da autarquia no
pagamento das despesas processuais; observe-se, apenas, quanto às custas processuais,
que, quando da distribuição da ação, a respectiva Lei de Custas do Estado de São Paulo
- Lei Estadual no 11.608/03 - já era explícita em prever a não incidência de custas nas
ações decorrentes de acidente de trabalho, sendo, por fim, cristalina, em estabelecer a
isenção das aludidas custas para a União, Estado, Município e respectivas autarquias.
Destarte, não há como se falar na condenação do INSS nas custas processuais.
Por fim, diante das particularidades, casso parcialmente a tutela
antecipada deferida nestes autos pelo juízo singular, determinando a sua conversão
para o benefício correto - auxílio-acidente -.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos do INSS e de ofício, este último com observação, nos termos mencionados;
de outro lado, casso parcialmente a tutela antecipada deferida pelo juízo singular,
apenas, para determinar a substituição da aposentadoria por invalidez acidentária
pelo benefício correto - auxílio-acidente -; mantenho no mais o r. julgado singular
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator